Tribunal: TJSP
Processo: 2076422-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Cobertura de cirurgia de osteoplastia para correção de anomalias dento-faciais – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Cabimento – Observância dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência – Art. 300 do Código de Processo Civil – Risco de grave dano – Não demonstrado – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Cobertura de cirurgia de osteoplastia para correção de anomalias dento-faciais – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Cabimento – Observância dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência – Art. 300 do Código de Processo Civil – Risco de grave dano – Não demonstrado – Ausência de indicação de ineficácia do tratamento em caso de postergação do procedimento – Ausência de demonstração de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9656/98 - Necessidade de dilação probatória – Pressupostos legais não preenchidos – Tutela revogada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.